Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710464-96.2025.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON DE SOUZA GUIMARAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A Defesa alega insuficiência probatória para a condenação, bem como refuta o reconhecimento da reincidência, requerendo, assim, a redução da pena e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Requer, ainda, a restituição do aparelho celular apreendido. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o depoimento dos policiais civis está consonante com a prova dos autos, em especial, com a demonstração da realização de campana em frente a residência do acusado, a abordagem de dois usuários portando drogas ao sair da casa do acusado e a efetiva apreensão de droga, balança de previsão e valor em espécie em poder do acusado. 4. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. 5. É reincidente o sujeito que pratica novo delito antes de decorrido o prazo de 5 anos estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 6. Diante da reincidência do acusado, é impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma. 7. É correto o perdimento de bem em favor da União quando apreendido com o acusado, preso em flagrante delito na prática de tráfico de entorpecentes. IV – DISPOSITIVO 8. Apelação criminal conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o, e 40, inciso III; CP, artigos 64, inciso I, e 91. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo, assim como a restituição do telefone apreendido; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando, subsidiariamente, que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com redução da pena à metade e a fixação de regime inicial mais brando. Aduz que não há falar em reincidência. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Destarte, provada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do estado, não tendo sido evidenciadas causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade [...] No entanto, em consulta ao relatório de situação processual executória do acusado, verifica-se que o trânsito em julgado da referida condenação ocorreu em 16/01/2019, aplicada a pena total de 1 ano, 8 meses e 15 dias, cuja extinção foi declarada somente em 14/10/2022. Logo, entre a extinção daquela pena e o novo delito, ocorrido em 27/02/2025, não decorreu o prazo de 5 anos, de modo que está correta a incidência da agravante [...] Tendo em vista a reincidência do acusado e a quantidade de pena aplicada, consoante o disposto no artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal, deve ser mantido o cumprimento da pena no regime inicial fechado, restando inviável a aplicação do disposto nos artigos 44 e 77, do Código Penal, uma vez que não foram preenchidos os pressupostos necessários [...] No entanto, verifica-se que o aparelho foi apreendido no momento da abordagem do acusado, em situação de traficância confirmada neste julgamento. Assim, em conformidade com o artigo 91, do Código Penal, é consequência da condenação o perdimento do bem em favor da União, o que deve ser mantido (ID 77159674). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016